Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ PRESUMIDA. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. PROVIDO O RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.
2. O auxílio-alimentação é benefício de caráter indenizatório e encontra-se previsto no art. 112 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 2.1. Conforme disposição legal, ainda que o servidor público ocupe dois cargos licitamente, o benefício não pode ser recebido em duplicidade.
3. A mera previsão em lei do art. 112 da Lei Complementar Distrital 840/2011, sobre a impossibilidade de receber em duplicidade do auxílio alimentação não tem o condão de caracterizar a má-fé do servidor. A Administração tem o dever de ser diligente e perquirir se o servidor é ocupante de outro cargo público, devendo abster-se de pagar irregularmente verbas em duplicidade. 3.1. Não há nos autos provas inequívocas da má-fé do servidor, tampouco de sua interferência para receber a verba cuja devolução o Distrito Federal reclama nesta demanda. 3.2. Há nos autos documento que comprova que a Administração Pública implantou automaticamente o auxílio alimentação a todos os servidores na época em que o interessado começou a receber o benefício, o ano de 2002, independentemente de assinatura de termo de opção ou declaração de acumulação de cargos. 3.3. Diante da ausência de prova robusta da má-fé do servidor, sua boa-fé se presume.
4. Apesar de ser irregular o recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação, o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) e este Tribunal (Acórdão 1163013, 07114637620178070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) possuem entendimento majoritário no sentido de que não é possível cobrar do servidor a restituição dos valores que recebeu de boa-fé, ainda que indevidamente, se o erro da composição da remuneração tiver sido da Administração.
5. Não estando configurada a má-fé do servidor público no recebimento de auxílio alimentação em duplicidade, deve ser afastada a obrigação de ressarcimento ao erário, dado que a verba foi paga por erro da Administração Pública, sem a concorrência ou interferência do servidor na falha de avaliação do cabimento do benefício. Sentença reformada.
6. Apelações cíveis conhecidas. Provido o recurso do réu. Prejudicado o recurso do autor.